Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718908-34.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: E. A.S. AGRAVADO: E. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: R. S. L. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifica-se que após o julgamento do presente recurso o Agravante apresentou a petição Id. 17168682 noticiando que foi celebrado acordo entre as partes. Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifico que o MM. Juiz a quo extinguiu a Execução em razão da satisfação da obrigação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora